Tribunal: STF
Processo: Rcl 60032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 655.283-RG/DF (TEMA RG Nº 606). ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA.



    1. Agravo regimental em reclamação ajuizada sob a alegação de violação a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental.



    2. A jurisprudência desta Corte consolidou entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação.



    3. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    4. Não se aplica, na espécie, a tese fixada no julgamento do RE nº 655.283-RG/DF, Tema nº 606 do ementário da Repercussão Geral, na medida em que direcionada a empregados públicos, ao passo que o ora agravante foi servidor estatutário, aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.